Tribunal: TJSP
Processo: 2210408-95.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. Consumo de drogas. Pleito de trancamento da ação penal. Impossibilidade. Conduta prevista pelo Código Penal. Suficientes indícios de autoria e prova da materialidade. Denúncia segue os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Não há qualquer causa extintiva da punibilidade
ORDEM DENEGADA.